Tribunal: TJMT
Processo: 1025638-40.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025638-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena de Multa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUAREZ LINHARES PEREIRA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DA PENA DE MULTA, NOS TERMOS DO ART. 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INVIABILIDADE – PENA DE MULTA CONVERTIDA EM DÍVIDA DE VALOR QUE NÃO RETIRA O SEU CARÁTER PENAL – PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 114 DO CÓDIGO PENAL – LAPSO TEMPORAL NÃO ATINGIDO – AGRAVO DESPROVIDO.

Após transitar em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, nos termos do art. 51 do Código Pena. No entanto, ante a ausência de previsão legal e tendo em vista a natureza penal da multa, o lapso da prescrição executória a ser considerado é aquele previsto no art. 114 do referido
Codex
, tanto é verdade que o próprio art. 51, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, deixa claro que
a multa será executada perante o juízo da execução pena
l.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução manejado por
Juarez Linhares Pereira
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0003282-72.2010.8.11.0015, deferiu o pedido de reconhecimento da prescrição executória da pena de multa oriunda da Ação Penal n. 0001144-81.2009.8.11.0108, tão somente quanto à condenação do crime previsto o art. 211 do Código Penal, mantendo, contudo, a pena de multa em relação ao delito de latrocínio.

O agravante, forte nas razões encontradiças no ID 68838953, alega que
após o advento do da Lei 11964/19 (pacote anticrime), apesar de a multa ser executada perante o Juízo da Execução Penal, ela continua sendo considerada dívida de valor, com aplicação das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne as causas interruptivas e suspensivas da prescrição, devendo, assim, assim, se sujeitar a multa ao prazo prescricional previsto pelo Código Tributário Nacional
, de modo que, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença que impôs a multa, deve-se aplicar lapso temporal de 5 (cinco) anos, conforme art. 174 do Código Tributário Nacional, com a sujeição das causas suspensivas e interruptivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80.

Nas contrarrazões encartadas no ID 68838957, o Ministério Público postula a manutenção do édito reprochado tal como foi prolatado.

Em juízo de retratação (ID 68875044), foi mantido o aludido
decisum
e determinado a remessa deste agravo a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra acostado ao ID 73532465, opinou pelo desprovimento do presente agravo em execução.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, é importante registrar que, nos termos do art. 5º, XLVI,
c
, da Constituição Federal, a pena de multa é uma espécie de sanção penal que tem natureza patrimonial, podendo ser aplicada de forma isolada ou cumulada com a pena privativa de liberdade. Além disso, infere-se do art. 49 do Código Penal, que a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa, no mínimo, de 10 (dez) e no máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. E, tal como preconiza o art. 51 do mesmo
Codex
, a pena de multa, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, passou a ser considerada dívida de valor, sujeitas, portanto, às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública.

Todavia, em que pese ser a pena de multa dívida de valor, tem-se que tal circunstância não retira seu caráter penal, de modo que se trata de um título executivo judicial de caráter penal, conforme se observa da leitura

do art. 164 da Lei n. 7.210/84, abaixo transcrito:

Art. 164. Extraída certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora.

Por conseguinte, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas do art. 174 do Código Tributário Nacional, considerando o caráter penal da pena de multa, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, I e II, do Código Penal, a seguir reproduzidos:

Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

O Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema, deixou assentado:

RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL RECONHECIDO PELO STF NA ADI 3150/DF (DJE 6/8/2019). EFEITO VINCULANTE. PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Nos termos do novo entendimento desta Corte, firmado em consonância com o STF, no julgamento da ADI 3.150/DF, ocorrido em 13/12/2018, "a Lei n. 9.268/1996,
ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da CF
. Como consequência, por ser uma sanção criminal, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais" (CC 165.809/PR, Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 23/8/2019)
, razão pela qual não há falar em incompetência do Juízo da execução penal para decidir acerca da prescrição da pena de multa, após o trânsito em julgado da condenação. 2. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a competência do Juízo da execução penal a fim de decidir acerca da prescrição da pena de multa, após o trânsito em julgado da condenação.
(REsp 1724316/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).
Destacamos

Ademais, não se pode olvidar que o próprio art. 51 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, deixa claro que
a multa será executada perante o juízo da execução penal
, e não perante o Juízo da Fazenda Pública, de modo que deve seguir o lapso temporal para prescrição descrito no art. 114 do referido
Codex
.

Volvendo-se, ao caso destes autos, depreende-se que foi fixada ao agravante a pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa em razão da condenação pela prática do crime previsto no art. 157, §3º,
in fine
, do Código Penal, sendo o prazo prescricional de 20 (vinte) anos, na medida em que a pena privativa de liberdade aplicada é superior a 12 anos. No entanto, considerando que o condenado era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, tal prazo é reduzido pela metade, conforme estabelece art. 109, I, c/c o art. 115, do Código Penal, razão pela qual o prazo prescricional é de 10 (dez) anos e não 5 (cinco) anos como aduz o recorrente.

Destarte, transcorrido prazo inferior a 10 (dez) anos entre o trânsito em julgado da sentença para a acusação e a presente data, não se pode falar em prescrição da pena de multa.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
agravo em execução interposto por
Juarez Linhares Pereira
,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021